Tribunal: STF
Processo: RE 580264
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO. ADMISSÃO NO PROCESSO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE. LEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 1.996-2.000 ACOLHIDOS PARA CONHECER DOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 1921-1926. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 1921-1926 REJEITADOS.